Tribunal: TJMT
Processo: 1008077-90.2024.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008077-90.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA SIQUEIRA RAMOS - CPF: 154.664.706-60 (APELANTE), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR).
REGISTRO DE “PREJUÍZO”.
QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão da manutenção de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central com a anotação de “prejuízo”, mesmo após a quitação da dívida. A apelante sustenta que tal registro restringiu sua obtenção de crédito imobiliário e pugna pela exclusão da anotação e condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a permanência do registro de “prejuízo” no SCR, mesmo após a quitação da dívida, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR do Banco Central tem caráter meramente informativo e não se equipara a cadastros restritivos de crédito, como SPC e Serasa, não havendo presunção de dano pela simples manutenção do registro.

A exclusão do registro de “prejuízo” no SCR ocorreu antes da data do ajuizamento da ação, conforme documentos anexados, afastando a alegação de restrição indevida no momento da suposta negativa de crédito imobiliário.

A apelante não comprova a data exata da negativa do crédito imobiliário nem demonstra o nexo causal entre a informação mantida no SCR e o dano alegado, limitando-se a apresentar um print de WhatsApp sem data.

A jurisprudência do TJMT estabelece que a ausência de prova de ato ilícito ou prejuízo específico decorrente da manutenção do registro afasta a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central tem caráter meramente informativo e não se equipara a cadastros restritivos de crédito.

A simples manutenção de registro de “prejuízo” no SCR, sem comprovação de dano específico e nexo causal com a negativa de crédito, não configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1015663-18.2023.8.11.0055, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, julgado em 11/02/2025, DJE 13/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por ANA PAULA SIQUEIRA RAMOS contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em razão da negativação de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central.

A apelante sustenta que, mesmo após a quitação integral das dívidas, seu nome permaneceu registrado no SCR, o que lhe causou restrições na obtenção de crédito imobiliário. Argumenta que a anotação de “prejuízo” mantida no sistema extrapola o caráter meramente informativo e tem efeito equivalente à negativação em cadastros restritivos de crédito, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que a manutenção desse registro, mesmo após a regularização da dívida, viola os direitos do consumidor e impõe indevidamente obstáculos às suas relações financeiras. Pugna pela exclusão definitiva da anotação no SCR e pela condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer o direito à exclusão do registro e à compensação pelos danos sofridos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 269829294).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal gira em torno da alegação de que a manutenção indevida do registro de “prejuízo” no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, mesmo após a quitação da dívida, teria gerado restrições financeiras à apelante, culminando na negativa de concessão de crédito imobiliário.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao entender que o SCR possui caráter meramente informativo, não se equiparando a cadastros de restrição ao crédito, como SPC e Serasa
(id 269829286)
.

Os documentos anexados ao processo demonstram que desde julho de 2023 não havia mais registro de "prejuízo" no SCR vinculado ao nome da apelante
(id
269828780
)
.

Além disso, não há nos autos prova da data exata da
suposta
negativa de crédito
imobiliário
, elemento essencial
para estabelecer o nexo causal entre a suposta restrição e o dano alegado
, tendo em vista que a apelante se limitou a juntar tão somente um print de whatsapp, sem constar a data da conversa (id
269828777 e id 269828778
).

Nesse sentido, a Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT já decidiu que a simples permanência de dados no SCR não caracteriza ato ilícito passível de indenização, sendo necessária a comprovação do prejuízo específico:

"O SCR do Banco Central visa ao monitoramento de riscos no sistema financeiro, sendo equiparado a cadastros de restrição ao crédito. A ausência de prova de ato ilícito ou prejuízo específico decorrente da manutenção do registro afasta a indenização por danos morais."

(TJMT, Apelação Cível n. 1015663-18.2023.8.11.0055, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, julgado em 11/02/2025, DJE 13/02/2025).

Assim, ante a ausência de demonstração do efetivo prejuízo e a comprovação do
nexo causal entre a suposta restrição e o dano alegado
, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto, nego provimento ao
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025